Tribunal: TJES
Processo: 5033712-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033712-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARILEIA MEGGIOLARO CAMARGO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5033712-49.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL;

RECORRIDO: MARILEIA MEGGIOLARO CAMARGO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE CONTA BANCÁRIA. PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM APLICATIVO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CONSUMIDORA FOI INSTRUÍDA PELOS GOLPISTAS A REALIZAR "SIMULAÇÕES" DE TRANSFERÊNCIAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é cliente do banco requerido há longos anos, no qual é titular de conta corrente de numeração 13.095-8, ambos da agência 4035-5. Contudo, no dia 10/042024, aproximadamente às 15:30h, recebeu ligação do número 27 4003-3001, pertencente ao banco requerido e de sua gerente ROSI, de uma pessoa que se identificou como PEDRO e alegou ser do setor de segurança. Na conversa inicial o referido tinha todos os dados da requerente, entre eles os pessoais, bem como da conta corrente, o que levou a consumidora a acreditar que de fato se tratava de um funcionário do banco. O referido indivíduo informou que havia uma tentativa de fraude envolvendo a conta da autora, mencionando que seu marido, ou alguém se identificando com o fosse, estaria tentando abrir uma conta conjunta no Banco Bradesco. A autora negou a veracidade da informação, uma vez que seu marido não estava no banco. Pedro, então, sugeriu uma operação supostamente destinada a impedir o golpe, instruindo a autora a “simular” a transferência de valores. Assim, o atendente solicitou diversas confirmações no aplicativo do banco requerido, o que, na verdade, resultou na contratação de um cheque especial e na transferência de valores para os reais fraudadores. Ao perceber o golpe, a autora procurou o banco requerido para relatar a fraude e tentar reaver o valor subtraído, visto que não tinha condições de pagar o montante retirado de sua conta. O banco, no entanto, informou que não poderia tomar nenhuma providência e sugeriu que a autora contratasse um empréstimo para quitar o valor, com juros elevados e inviáveis. Na totalidade, a requerente sofreu um prejuízo de R$11.443,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e três reais).

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

a) CONDENAR o réu a restituir a autora a quantia de R$11.443,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e três reais) que deverá ser atualizada monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignado, BANCO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que as transações foram feitas pela própria Autora, de seu próprio aparelho, não tendo havia vazamento de dados ou invasão dos sistemas do banco, de modo que a hipótese é de culpa exclusiva da vítima/consumidor.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, sendo a reforma da sentença o caminho a seguir.

No que se refere à alegada falha, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida in casu. Efetivamente, da própria narrativa da Autora e BO juntados, é possível observar confissão expressa desta no sentido de que as operações questionadas foram feitas em seu próprio aplicativo, com a utilização de senha pessoal.

O Juízo de Origem entendeu que houve falha de segurança por dois aspectos principais, sendo o primeiro: “ (...) A ligação do suposto atendente do banco indica que os estelionatários possuíam os dados pessoais da autora, sabiam que era correntista do banco, o que já evidencia falha na segurança dos serviços do réu.”

Respeitosamente, entendo equivocado tal fundamento, tendo em consideração que o ônus da prova quanto aos dados o falsário possuía, neste caso, é da Autora, pois as tratativas não se deram em canal oficial do banco.

Afirmou ainda a Origem que: “(...) houve falha no sistema de segurança do banco réu, eis que permitiu que no mesmo dia (10/04/2024), fossem realizadas diversas transações para duas pessoas, de valores repetidos, em um curto espaço de tempo e isso tudo, logo após a contratação do limite de cheque especial - ID. n° 52137774. Tal situação deveria ter chamado a atenção do banco e este proceder com a verificação da regularidade das transações, o que não ocorreu.”

Igualmente este aspecto é ônus da prova da Autora provar a atipicidade das transações, o que pelo extrato juntado no Id14216405 não restou comprovado.

Ademais, todas as tratativas foram feitas fora do ambiente bancário, de modo que não é possível atribuir o ônus da prova ao Recorrente em relação ao conteúdo da conversa e procedimentos realizados pela Autora. A toda evidência, os falsários obtiveram sucesso em sua empreitada por culpa exclusiva da Recorrida.

Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, deve ser integralmente mantida.

O ponto controvertido reside na modalidade de fraude cada vez mais comum e que expõe a vulnerabilidade dos sistemas bancários: o golpe da "falsa central de atendimento". A consumidora, ora recorrida, foi levada a confirmar dados em uma ligação fraudulenta justamente porque os estelionatários já detinham suas informações pessoais e bancárias, o que conferiu aparente legitimidade ao contato.

A meu sentir, resta evidente nos autos que a autora foi vítima de estelionatários que se passaram por prepostos do banco. Conforme bem fundamentado na sentença, a posse prévia de dados sigilosos por terceiros configura uma evidente falha na prestação do serviço de segurança da instituição financeira , atraindo a aplicação inequívoca da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

As operações fraudulentas, que envolveram a contratação de um cheque especial seguida de diversas transferências que totalizaram um prejuízo de R$ 11.443,00, ocorreram de forma atípica e em dissonância com o perfil de consumo da autora. A realização de múltiplas transações para destinatários desconhecidos, em curto espaço de tempo e logo após a contratação de um limite de crédito, exigia da instituição financeira uma diligência que claramente não foi adotada para verificar e bloquear tais transações suspeitas.

Ademais, a falha do banco réu não cessou com a fraude. Ao ser procurado pela consumidora para solucionar o problema, o banco adotou conduta ainda mais reprovável: em vez de buscar reaver o valor indevidamente subtraído, sugeriu que a vítima contratasse um novo empréstimo para quitar o débito, agravando seu prejuízo e demonstrando total descaso.

Não se pode transferir ao consumidor o ônus por fraudes que decorrem do risco inerente à atividade bancária. A instituição financeira, ao disponibilizar serviços digitais, assume o dever de garantir a segurança do ambiente , não podendo se eximir da responsabilidade sob a alegação de culpa exclusiva da vítima, especialmente quando suas próprias falhas de segurança permitiram que o golpe se tornasse crível.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapolou, e muito, o mero dissabor. A angústia de ver suas economias subtraídas, somada à necessidade de buscar o Judiciário para resolver um problema que o banco deveria ter solucionado administrativamente (teoria do desvio produtivo do consumidor), justifica plenamente a condenação. O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado em primeira instância, não se revela exorbitante ou irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para CONHECER DO RECURSO interposto pela instituição financeira e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença incólume.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA DE DIREITO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Cuida-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL, em face da sentença de parcial procedência da ação indenizatória proposta por MARILEIA MEGGIOLARO CAMARGO.

Após proceder uma detida análise dos presentes autos, bem como dos votos divergentes elaborados pelos doutos magistrados que integram esta 2ª Turma Recursal, entendo por bem acompanhar o relator para dar provimento ao recurso.

Não há, nos autos, como imputar qualquer responsabilidade da instituição financeira sobre o possível vazamento dos dados pessoais da cliente, ora recorrida. As informações utilizadas pelo estelionatário não se mostram sensíveis ou de acesso restrito ao Banco, pois se tratam de dados comuns, ofertados pelas pessoas em geral no preenchimento de fichas e informações cadastrais em diversos setores e podem ter sido obtidos por qualquer meio.

Ademais, é fato incontroverso que não houve o vazamento de dados sensíveis da cliente da instituição financeira, como senha e token de acesso ao aplicativo, pois a operação de transferência de valores se deu a partir de acesso e de comandos emitidos da própria correntista.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. I. Caso em Exame1. Aislan Oliveira de Andrade interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente seu pedido de reparação por danos morais em face de Finanzero Brasil Serviços Online Ltda. 2. O autor alegou que foi induzido a realizar pagamentos para a liberação de um empréstimo que não foi efetivado, resultando em danos materiais e morais. II. Questão em Discussão1. A controvérsia centra-se na responsabilidade da corré Finanzero Brasil Serviços Online Ltda. Pelos danos alegados pelo autor, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Examina-se se a conduta do autor, ao seguir instruções de um fraudador, exclui a responsabilidade da instituição financeira. III. Razões de Decidir1. A responsabilidade civil é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, mas depende da verificação de nexo causal. 2. O autor foi vítima do golpe da falsa central de atendimento (phishing), produto de engenharia social, sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário, configurando fortuito externo. 3. A falta de cautela do autor ao fornecer informações pessoais exclui a responsabilidade civil da instituição financeira. lV. Dispositivo e Tese1. Recurso de apelação não provido. 2. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da instituição financeira é excluída quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A improcedência do pedido de reparação por danos morais é mantida. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 98, § 3º; STJ, RESP 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023. (TJSP; Apelação Cível 1022539-21.2023.8.26.0071; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2024; Data de Registro: 11/11/2024) (TJSP; AC 1022539-21.2023.8.26.0071; Bauru; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvana Malandrino Mollo; Julg. 11/11/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

Fabio Pretti

Juiz de Direito